Tribunal: TJBA
Processo: 8031535-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031535-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALAN ASSIS CRUZ

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. MORA PARCIAL. NÃO SUPRESSÃO DO DIREITO AO DESÁGIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por consumidor inconformado com sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à quitação antecipada de contrato de financiamento de veículo, com a correspondente redução proporcional dos juros, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC. O Apelante narra que, após pagar regularmente 10 parcelas do contrato, enfrentou dificuldades financeiras e decidiu antecipar a quitação do débito. Ao solicitar o boleto, o banco apresentou valor superior ao que entendia devido, desconsiderando o abatimento dos juros futuros. A instituição financeira defendeu que a mora em parcelas anteriores afastaria o direito à quitação com deságio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inadimplência parcial do consumidor afasta o seu direito à liquidação antecipada do saldo devedor com a correspondente redução proporcional dos juros remuneratórios, conforme assegurado pelo art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à quitação antecipada do débito com redução proporcional dos juros é um direito potestativo do consumidor, previsto em norma de ordem pública (CDC, art. 52, § 2º), não podendo ser afastado pela existência de mora parcial.

4.A função dos juros remuneratórios é compensar o credor pelo uso do capital ao longo do tempo contratado; se o contrato é quitado antecipadamente, não há justificativa para a cobrança de juros referentes ao período não utilizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.A cláusula de vencimento antecipado autoriza a exigibilidade do saldo devedor, mas não altera sua composição econômica, devendo-se excluir os juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas.

6.A interpretação que nega o direito ao deságio em razão da mora parcial desestimula a quitação de dívidas e premia o credor com vantagem indevida, contrariando os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato.

7.A recusa da instituição financeira em emitir boleto com valor ajustado ao direito do consumidor configura prática abusiva e viola os deveres de cooperação e lealdade contratual.

8.A mora do consumidor em parcelas específicas autoriza a cobrança dos encargos moratórios respectivos, mas não justifica a exigência de juros futuros sobre o saldo devedor a ser quitado de forma antecipada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 52, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8031535-84.2023.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ALAN ASSIS CRUZ
,
sendo Recorrido o
BANCO J. SAFRA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09